Tribunal: CARF
Processo: 10980.723577/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
SUSPENSÃO. IMUNIDADE. ISENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
O descumprimento dos requisitos de manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão e de conservar em boa ordem os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a situação patrimonial da instituição, causam a suspensão da imunidade e da isenção.
NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Somente são nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou com preterimento do direito de defesa. Não resta configurado o cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram plenamente assegurados.
MULTA. QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
O conjunto de indícios apresentados que confirmam a existência de grupo econômico formada com o objetivo de sonegar parte da receita auferida autoriza a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatutos. A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e contribuições exigidos, abrangendo também as multas imputadas.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação; conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece do recurso voluntário, quando interposto intempestivamente. Hipótese em que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723577/2014-64
ACÓRDÃO
1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ASSOC BRASILEIRA DE PROMOTORES DE VENDA DE COSMETICOS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
SUSPENSÃO. IMUNIDADE. ISENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS
LEGAIS.
O descumprimento dos requisitos de manter escrituração completa de
suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão e de conservar em boa ordem os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de
suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar a situação patrimonial da instituição,
causam a suspensão da imunidade e da isenção.
NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Somente são nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou
com preterimento do direito de defesa. Não resta configurado o
cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais
pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram
plenamente assegurados.
MULTA. QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
O conjunto de indícios apresentados que confirmam a existência de grupo
econômico formada com o objetivo de sonegar parte da receita auferida
autoriza a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com
infração de lei, contrato social ou estatutos. A responsabilidade solidária
Fl. 28763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
2
não se restringe aos tributos e contribuições exigidos, abrangendo também
as multas imputadas.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação; conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece do recurso voluntário, quando interposto
intempestivamente. Hipótese em que o recurso foi interposto após o
transcurso do prazo de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício e do recurso voluntário
interposto pela Contribuinte Associação Brasileira de Promotores de Venda de Cosméticos –
APROVE; dar parcial provimento aos recursos voluntários apresentados por Langon Cosméticos
Ltda, Bayonne Cosméticos Ltda, José Paulo Franz e Alcimar Luiz de Bortoli, tão somente para
reduzir o percentual da multa qualificada para 100%, por aplicação do disposto no art. 14 da Lei n°
14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 28764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários, interpostos contra decisão de primeira instância
que:
- negou provimento à Manifestação de Inconformidade contra ato que suspendeu a
imunidade / isenção da contribuinte Associação Brasileira de Promotores de Venda de Cosméticos,
doravante Aprove;
- negou provimento a Impugnações contra Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, bem como seus respectivos acréscimos legais, totalizando R$ 8.911.360,47, apresentadas
pela Aprove e pelos responsáveis solidários Bayonne Cosméticos Ltda, doravante Bayonne, Langon
Cosméticos Ltda, doravante Langon, José Paulo Franz, doravante José, e Alcimar Luiz de Bortoli,
doravante Alcimar; e
- deu parcial provimento a Impugnações apresentadas pelas responsáveis Tathya
Caroline Rauen Gaffke Freitas, doravante Tathya, Etyane Gisele Rauen, doravante Etyane e Gisela
Pisseti Rauen, doravante Gisela.
1. DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE / ISENÇÃO
De acordo com a fiscalização, durante procedimento de auditoria, foi verificado que
a Aprove teria cedido seu nome para a realização de operações de terceiros para acobertamento
de seus reais beneficiários, sendo proposta a suspensão de sua isenção tributária, com base nos
incisos III e IV do §3o do art. 174 do Decreto 3.000 de 1999, tendo em vista que a interessada não
manteve escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão. Relata que, ente outras inconsistências, valores lançados
em conta de Mensalidades dos Associados e com histórico de recebimento de mensalidades, de
acordo com a própria fiscalizada, referir-se-iam a reembolsos efetuados pelos associados de
despesas de hospedagem e alimentação, bem como não estavam embasados em notas fiscais de
despesas, mas em declarações obtidas extemporaneamente.
O Despacho Decisório de suspensão acrescentou que a Aprove não teria atendido
aos requisitos previstos no inciso III do art. 14 da Lei n° 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CNT), e nos incisos III e IV do § 3o do artigo 170 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999,
combinado com § 3o do artigo 174 do mesmo Decreto, necessários ao gozo do benefício fiscal.
Prossegue afirmando que a suspensão do benefício teria, como termo de início, o ano calendário
de 2010 e como termo final o ano-calendário de 2011, seguindo o rito estabelecido no art. 32 da
Lei no 9.430/96, e no artigo 123 do Decreto no 7.574/2011, com abertura de prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do despacho.
2. DO LANÇAMENTO
A Auditoria Fiscal objeto do presente processo foi programada com base em uma
“Denúncia Anônima”, endereçada ao Departamento da Polícia Federal, protocolada em 01 de
Fl. 28765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
4
fevereiro de 2010 sob o no 08200.004303/2010-37, encaminhada ao Superintendente Regional da
Receita Federal na 9a Região Fiscal, via Ofício no 0951/2011 – SR/DPF/PR, datado de 09 de
fevereiro de 2011. Nessa denúncia, consta que:
- nas notas fiscais emitidas pela Bayonne, seria discriminado 1/3 do valor dos
produtos vendidos;
- o valor sonegado seria depositado nas contas bancárias da Aprove;
- junto com a Nota Fiscal e com o boleto para seu pagamento, constaria um
“lembrete de pagamento”, com o valor que está sendo sonegado, para depósito em conta
bancária da Aprove.
Consta, ainda, que, na denúncia, teriam sido entregues alguns documentos, para
comprovação das alegações acima relatadas.
Adicionalmente, no processo judicial no 0002306-30.2014.8.16.0001, consta que as
pessoa jurídicas Angela Rafaela dos Santos – ME, CNPJ 07.642.829/0001-37 e Cleodenira Angeli
Cosméticos, CNPJ 27.802.685/0001-46, afirmaram serem obrigadas a pagar parte do valor da
compra de produtos da Bayonne para a Aprove, tendo juntados aos autos do referido processo (a)
Notas Fiscais emitidas pela Bayonne, (b) Orçamentos de Produtos, (c) Relatórios de Orçamentos
Detalhados, (d) Boletos de Pagamento, (e) Lembretes de Pagamento e (f) Cheques emitidos pela
adquirente e depositados na APROVE no período de julho/2009 a março/2010.
Intimada a comprovar a origem dos depósitos a interessada não apresentou
comprovação, nem escrituração dos valores, apenas alegou que os depósitos se referem a taxa de
manutenção dos associados ou valores cobrados de novos associados, ou reembolso com
despesas em eventos. Constatou-se, também, que, nas contas correntes, encontravam-se
depósitos de diferentes valores, feitos tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas, sendo
que os associados são apenas pessoas físicas. Não apresentou Livro Auxiliar - Mensalidade de
Associados e não comprovou, com documentos hábeis e idôneos, o recebimento das
mensalidades nem os créditos em contas-corrente de instituições financeiras.
Foi levantado, pela fiscalização, o valor da receita omitida com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, nos anos-calendário 2010 e 2011. Como a interessada
apresentou apenas os Livros LALUR dos períodos e Balancetes de Verificação trimestrais, não
tendo sido apresentados, Diário, Razão, Livro Registro de Inventário, Livro Registro de Entrada e
Livro Registro de Saída de Mercadoria, a tributação foi realizada pela sistemática do Lucro
Arbitrado.
Quanto aos pagamentos feitos pela Aprove, a contribuinte afirmou tratar-se de
locação de espaços, treinamento, geração de vídeos, veiculação de matéria em revistas e
comunicação, palestras e impressão de catálogos de produtos (Revista RACCO impressa pela
Gráfica e Editora Posigraf Ltda.), alegou que era responsável pela promoção e divulgação de
produtos da marca RACCO, fabricados pela Bayonne. A fiscalização entendeu que os cheques
Fl. 28766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
5
emitidos foram depositados nas contas bancárias da Bayonne e da Langon, sem que fosse
comprovada a necessidade dos serviços prestados por essas pessoas jurídicas. Ainda, foram
verificados pagamentos registrados como Bônus Premiações, sem a comprovação das despesas
efetuadas e sem a apresentação da relação dos supostos associados que teriam participado das
reuniões.
Foi levantado que o Presidente da interessada, José, e seu tesoureiro, Alcimar,
nomearam como suas procuradoras as pessoas físicas Marjori de Oliveira Fernandes, doravante
Marjori, e Mariza Terezinha Bastos, doravante Mariza, para a movimentação bancária da Aprove.
Registre-se que Marjori e Mariza nunca tiveram vínculo empregatício com a Aprove. Mariza era
gerente financeira da Langon e havia sido funcionária da Bayonne, trabalhando no grupo RACCO
desde 1998. Já Marjori era a gerente comercial da Langon. Por sua vez, Mariza autorizou o acesso
às contas da Aprove pelas seguintes pessoas físicas, empregadas da Bayonne e da Langon: Greici
Kelli Florêncio Maiole Bartolomeu CPF 035.747.979-31, Graziani Borges Silveira, CPF 042.377.259-
79, Andressa Maria Dierka, CPF 066.647.809-09 e Gisele Ferreira, CPF 052.227.609-10.
Ainda, foi verificado que o endereço da Langon era o mesmo da interessada.
A partir dessas constatações, a fiscalização considerou demonstrada a conduta
dolosa de sonegar e fraudar tributos e contribuições conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, qualificando a multa lançada.
Com base nos arts. 124, 135 e 137 da Lei no 5172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
foram arrolados como responsáveis pelo crédito tributário lançado:
- José e Alcimar, presidente e tesoureiro da Aprove, que permitiram a
movimentação de contas bancárias por terceiros;
- Bayonne e Langon, pessoas jurídicas que se beneficiaram de valores que
circularam pelas contas bancárias da Aprove;
- Tathya, Etyane e Gisela, administradoras das pessoas jurídicas Bayonne e Langon.
3. DA IMPUGNAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
Cientificada do Despacho de Suspensão de Isenção e do lançamento, a Aprove
apresentou impugnação ao auto de infração, juntamente com Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho de Suspensão de Isenção, requerendo o julgamento conjunto, a nulidade do
auto de infração, o reconhecimento de decadência parcial e, no mérito, a improcedência do
lançamento ou, alternativamente, sua redução.
Gisela apresentou impugnação, requerendo sua retirada do polo passivo da relação
tributária. Ethyane e Tathya também apresentaram impugnação, com as mesmas alegações de
Gisele.
Bayonne apresentou impugnação, alegando não ter tido participação efetiva em
nenhuma das condutas que levaram à suspensão da isenção da Aprove ou ao auto de infração e
Fl. 28767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
6
requerendo a exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a restrição da
responsabilidade aos tributos.
Langon apresentou impugnação, alegando que não foi comprovada sua participação
nos fatos arguidos e que a ela não teria sido imputado qualquer prática de subfaturamento. Com
isso requereu a exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a restrição da
responsabilidade aos tributos.
José e Alcimar apresentaram, conjuntamente, impugnação, requerendo a exclusão
de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a restrição da responsabilidade aos tributos.
Conforme antes relatado, a decisão recorrida entendeu por:
a) julgar improcedente a impugnação de Associação Brasileira de Promotores de
Venda de Cosméticas, Bayonne Cosméticos Ltda, Langon Cosméticos Ltda, José Paulo Franz e
Alcimar Luiz de Bortoli, mantendo o crédito tributário exigido, e a responsabilidade tributária;
b) julgar procedente em parte a impugnação de Tathya Caroline Rauen Gaffke
Freitas, Etyane Gisele Rauen, Gisela Pisseti Rauen para exclusão da responsabilidade tributária.
c) julgar improcedente a manifestação de inconformidade para manter a suspensão
da imunidade e da isenção do contribuinte.
Dessa decisão foi interposto Recurso de Ofício, em face da exoneração da
responsabilidade de Tathya, Etyane e Gisela.
4. DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS INTERPOSTOS
A seguir, encontram-se relatados os recursos voluntários interpostos.
4.1 RECURSO VOLUNTÁRIO DA APROVE
À e-fl. 28.708, consta o termo de perempção, nos seguintes termos:
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art.33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na
forma da legislação vigente.
À e-fl. 28.710, consta o seguinte despacho de encaminhamento:
Encaminhamos o processo ao CARF para seguimento do litígio.
Cabe ressaltar os seguintes pontos: 1) A Interessada está perempta; 2) Os
Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis solidários Langon e
Bayonne Cosméticos questionam o procedimento fiscal; 3) Há Recurso de Ofício
para a exclusão da responsabilidade solidária de Tathya Freitas, Etyane Rauen e
Gisela Rauen.
Às e-fls. 28.550 a 28.551, consta o envelope devolvido da intimação do resultado do
Julgamento e à e-fl. 28.553 o seguinte despacho:
Fl. 28768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
7
A tentativa de ciência da intimação de fls.28517 a 28521 por via postal se mostrou
infrutífera, observando-se que foi juntada em fls.28550 a 28551 a imagem do
envelope devolvido pelos Correios, onde consta o motivo “Endereço Insuficiente”.
Ressalte-se que a intimação foi encaminhada para o endereço do contribuinte que
se encontra no cadastro CNPJ.
Isto posto, proponho que a ciência da intimação seja feita através de edital
eletrônico, publicado no sítio da RFB na Internet.
À e-fl. 28.554 consta o edital:
Número do Edital Eletrônico: 002001258
Data de Publicação: 15/02/2017
Data de Ciência: 02/03/2017
Nome: ASSOC BRASILEIRA DE PROMOTORES DE VENDA DE COSMETICOS
CNPJ: 00.329.161/0001-23
Número do Processo: 10980.723577/2014-64
Pelo presente edital, com fundamento no art. 23, § 1°, inciso I, e § 2°, inciso IV, do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada pelas Leis
n°11.196, de 21 de novembro de 2005 e n°11.941, de 27 de maio de 2009, fica o
contribuinte acima identificado CIENTIFICADO, no 15° (décimo quinto) dia após a
publicação deste Edital, da(o) Acórdão:12-84.595 da 12a Turma da DRJ/RJO-RJ,
Intimação 118/2017 Eqcof/Secat/DRF-Cta, constante dos autos do processo
administrativo indicado.
A cópia do processo poderá ser obtida na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) do seu domicílio tributário ou por meio do Portal e-CAC
com acesso com certificado digital, utilizando o serviço "Consulta a Processo
Digital".
Ocorre que, somente em 03/05/2017, foi solicitada a juntada do Recurso Voluntário
pela Aprove. Registre-se que, no corpo do recurso, não há referência a sua tempestividade.
Nesse recurso, a Aprove, requer preliminarmente o reconhecimento da nulidade do
lançamento e do julgamento, como prejudicial de mérito, o reconhecimento da decadência do ano
de 2010, no mérito, a improcedência do lançamento ou, subsidiariamente, o expurgo de alguns
valores. Após tecer considerações sobre a decisão recorrida, alega (a) improcedência do Ato
Declaratório Executivo de suspensão de sua isenção, (b) decadência relativa ao ano de 2010, (c)
Nulidade do lançamento e da decisão de primeira instância, (d) improcedência do lançamento, (e)
equívoco na determinação da base de cálculo das receitas omitidas, e (f) inaplicabilidade da multa
qualificada.
4.2 RECURSO VOLUNTÁRIO DA LANGON
Fl. 28769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
8
Cientificada da decisão, a Langon interpôs Recurso Voluntário, requerendo (a) a
nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à autoridade a quo para nova apreciação da
impugnação, (b) alternativamente, a reforma da decisão, para afastar a sua responsabilidade, pelo
menos sobre as multas e (c) subsidiariamente, o reconhecimento da decadência dos lançamentos
referentes a 2010. Após breves considerações sobre a decisão recorrida, a recorrente passa a suas
alegações, conforme a seguir relatado.
Nulidade da decisão recorrida
Alega que a decisão recorrida seria nula. Argumenta que, em meros sete
parágrafos, a autoridade julgadora menciona indícios de pagamentos à recorrente, sem realizar
cotejo com o que consta dos autos. Alega também que o acordão teria sido silente sobre as
circunstâncias da imputação de responsabilidade.
Assim, requer o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida.
Imputação de responsabilidade solidária
No mérito, alega que mantém apenas relações comerciais com a Aprove e que essa
seria a razão de ter recebido pagamentos da Aprove. Defende ser equivocada a interpretação da
autoridade fiscal, quanto ao fato de pessoas físicas que teriam vínculo empregatício com a
impugnante terem praticado atos em nome da Aprove.
Entende que a autoridade fiscal teria deixado de comprovar qual teria sido a efetiva
participação da Langon com relação aos fatos arguidos como determinantes para caracterização
da infração imputada à Aprove, apenas presumindo que a Langon teria conhecimento e se
beneficiado dos valores que circularam pelas contas bancárias da Aprove. Afirma que não teria
havido acusação de prática de subfaturamento à Langon, apenas à Bayonne.
Subsidiariamente, alega que não poderá responder, em qualquer hipótese, pelas
sanções moratórias e apenatórias dos débitos, argumentando que a reponsabilidade por infração,
sendo subjetiva, não deve ser estendida à solidariedade passiva.
Alegação de decadência e insurgência contra o lançamento
Alega que a decadência teria fulminado todos os lançamentos relativos ao ano de
2010, pela aplicação do disposto no art. 150, § 4o do CTN, visto que a lavratura dos autos de
infração somente teria ocorrido no segundo trimestre de 2015.
4.3 RECURSO VOLUNTÁRIO DA BAYONNE
Cientificada da decisão, a Bayonne interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
reforma da decisão, para afastar a sua responsabilidade. Após breves considerações sobre a
decisão recorrida, a recorrente passa a suas alegações, conforme a seguir relatado.
Da responsabilidade solidária
Alega ser inaplicável ao caso o disposto no art. 124 do CTN, argumentando sua não
participação no fato gerador. Tece considerações teóricas e doutrinárias sobre o conceito de
Fl. 28770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
9
sujeição passiva. Aduz que a suspensão da isenção da Aprove seria decorrente de falta de
manutenção regular de escrita contábil e que não houve qualquer participação da Bayonne nessa
imputação. Também, defende que não teria participado dos fatos geradores objeto do
lançamento, consubstanciados na obtenção de lucro por parte da Aprove.
Insurge-se contra a afirmativa de que a Bayonne teria realizado subfaturamento
sobre a venda de produtos à Aprove e, posteriormente, recebidos pagamentos da Aprove. Alega
que a prova desse subfaturamento demandaria procedimento administrativo fiscalizatório próprio
e não sua mera inclusão como responsável por débitos de terceiros.
Afirma que realizou vendas à Aprove de produtos a serem distribuídos em eventos,
para seus associados. Argumenta que esses eventos realmente teriam ocorrido. Conclui que o
mero recebimento por fornecimento de produtos não pode servir como justificativa para
aplicação da responsabilização tributária. Alega, ainda, que diversas pessoas físicas e jurídicas
teriam recebido quantias da Aprove e que a escolha da Bayonne como corresponsável seria
aleatória e arbitrária.
Esclarecimentos sobre imputações à conduta da Bayonne
Afirma que, em fiscalização própria, somente teriam sido identificadas supostas
irregularidades no primeiro trimestre de 2010. Alega que as conclusões da fiscalização própria
teriam sido discrepantes e contraditórias com as apresentadas no presente processo.
Alega que a conclusão de que os fatos constantes da denúncia anônima estariam
provados em juízo seria falaciosa. Argumenta que, em cotejo aos autos da ação no 0002306-
30.2014.8.16.0001, verifica-se que se trata de uma ação de prestação de contas e, portanto, não
teria como objeto a verificação da ocorrência, ou não, de sonegação. Aduz que tal processo teria
sido extinto sem julgamento do mérito e, assim, a fiscalização teria se baseado apenas nas
alegações apresentadas pelas autoras, o que – em seu entendimento – afastaria a capacidade
comprobatória da documentação. Adicionalmente, afirma que uma das autoras, Sra. Cleodomira
Angeli moveu ação trabalhista movida contra a Bayonne e, portanto, tendo perdido o processo
trabalhista teria movido a ação por busca de retaliação.
Finaliza alegando que a fiscalização não teria se desincumbido do ônus da prova da
participação no fato gerador e da conduta delituosa e argumentando que não haveria como
subsistir um lançamento baseado em meros indícios.
Inaplicabilidade da multa de ofício
Subsidiariamente, alega que não poderá responder, em qualquer hipótese, pelas
sanções moratórias e apenatórias dos débitos, argumentando que a reponsabilidade por infração,
sendo subjetiva, não deve ser estendida à solidariedade passiva.
4.4 RECURSO VOLUNTÁRIO DE JOSÉ E ALCIMAR
Cientificados da decisão, José e Alcimar interpuseram Recurso Voluntário,
requerendo (a) a nulidade da decisão recorrida e a reapreciação das impugnações e, (b)
Fl. 28771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
10
alternativamente a reforma da decisão, para afastar a sua responsabilidade. Após breves
considerações sobre a decisão recorrida, a recorrente passa a suas alegações, conforme a seguir
relatado.
Considerações Iniciais sobre a imputação da responsabilidade
Alega que a autoridade fiscal teria imputado, de modo absolutamente arbitrário, a
responsabilidade tributária a diversas pessoas, incluindo os recorrentes. Argumenta ser descabida
a interpretação da autoridade fiscal quanto aos fatos.
Competência da autoridade fiscal para imputação da responsabilidade
Alega a incompetência da fiscalização para definição de responsabilidade,
argumentando que essa competência seria da Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, na ação
de execução. Com isso, entende ser nulo o termo de sujeição, por se tratar de termo lavrado por
pessoa incompetente, nos termos do art. 59, I, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Prossegue, alegando que não há qualquer prova de benefício obtido pelos
recorrentes, tampouco de que tenha agido com dolo específico.
Mérito quanto à imputação da responsabilidade
A fiscalização entendeu que os recorrentes, na qualidade de Presidente e
Tesoureiro da Aprove, teriam atuado em violação ao estatuto social, ao outorgar procuração,
concedendo poderes para a prática de atos de movimentação bancária à Marjori de Oliveira
Fernandes e Mariza Terezinha Bastos. Alega que esse entendimento seria absurdo, por falta de
apontamento de suposto resultado ou vantagem pessoal que os recorrentes estariam
perseguindo. Com isso, refuta a aplicabilidade do inciso III do at. 137 do CTN, pois ele implica
atividade dolosa em proveito próprio e em detrimento do contribuinte.
Alega que a outorga de procuração a terceiros era prerrogativa dos recorrentes, por
estar prevista nos estatutos da entidade. Argumenta que ainda que as mandatárias tivessem
eventualmente exacerbado da finalidade do mandato, não poderiam os recorrentes responder
pessoalmente por atos que não praticaram.
Das multas
Subsidiariamente, alegam que não poderão responder, em qualquer hipótese, pelas
sanções moratórias e apenatórias dos débitos, argumentando que a reponsabilidade por infração,
sendo subjetiva, não deve ser estendida à solidariedade passiva.
É o relatório.

VOTO
Fl. 28772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
11
1. DO RECURSO DE OFÍCIO
Não conheço do recurso de ofício, por aplicação da Súmula CARF n° 103, que
determina, para fins de conhecimento de recurso de ofício, a aplicação do limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
O limite de alçada vigente nesta data é de R$ 15.000.000,00, conforme estabelecido
pela Portaria MF n° 02, de 2023. Já, a exoneração foi de R$ 8.911.360,47, conforme relatado.
Assim, a exoneração resta inferior ao limite de alçada atualizado e, consequentemente, é de não
se conhecer do recurso de ofício.
2. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA APROVE
Não conheço do recurso voluntário interposto pela Aprove, por sua
intempestividade. No caso, o recurso foi interposto após o final do prazo de trinta dias, contados
da data da ciência da decisão de primeira instância. Assim, é de se tornar definitiva, na esfera
administrativa, em relação à Aprove, a decisão de primeira instância
3. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA LANGON
O recurso voluntário interposto pela Langon é tempestivo e atente aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço. A seguir, encontram-se analisadas as
alegações recursais.
Nulidade da decisão recorrida
Entendo que somente sejam nulos os atos praticados por autoridade incompetente
ou com preterimento do exercício do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972. Por outro lado, de acordo com o disposto no art. 60 do mesmo Decreto, demais
eventuais incorreções são passíveis de convalidação.
No caso, a decisão recorrida foi exarada por autoridade competente e entendo que
foi devidamente fundamentada. O fato de a fundamentação acerca da responsabilidade da
recorrente ter sido apresentada em sete parágrafos não enseja cerceamento do direito de defesa.
Da mesma forma, o fato de a decisão recorrida ter se baseado em fatos que a recorrente entende
como meros indícios também não enseja nulidade, pois foi dada a oportunidade de sua discussão
de mérito.
Quanto às circunstâncias e ao cotejo que a recorrente alega serem imprescindíveis
para a imputação da responsabilidade, entendo que seja ônus da recorrente demonstrar a
apontada falta de correlação entre os fatos considerados ou as circunstâncias.
Portanto, afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida.
Imputação de responsabilidade solidária
No mérito, discordo da alegação de que a Langon mantinha apenas relações
comerciais com a Aprove e que essa seria a razão de ter recebido pagamentos da Aprove.
Fl. 28773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
12
A gerente financeira da Langon, Mariza Terezinha Bastos, e a Gerente comercial,
Marjori de oliveira Fernandes, são procuradoras da Aprove e movimentaram suas contas
bancárias, juntamente com outras funcionárias. Adicionalmente, o endereço da Langon é o
mesmo da Aprove.
O conjunto de indícios apresentados pela fiscalização confirmam que havia um
grupo econômico formado entre a Bayonne Cosméticos Ltda, Langon e APROVE, ficando com esta
última a distribuição dos produtos Racco entre os promotores de vendas, o pagamento dos bônus
e porcentagem para cada cadeia de distribuição e o marketing e com a primeira a fabricação e
com a segunda a distribuição dos produtos.
Existe entre as empresas citadas um grupo econômico de fato, com uma unidade de
interesses negociais, onde atuam em conjunto para o benefício de uma só atividade, o que
demonstra o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador apurado, configurando a
solidariedade entre elas.
Quanto à participação da Langon nos fatos levantados pela fiscalização, fica
comprovado que a Bayonne e a Langon tinham conhecimento e se beneficiaram dos valores que
circularam pelas contas bancárias da interessada, sendo também consideradas responsáveis
solidárias.
Discordo da alegação de que o responsável não poderá responder, em qualquer
hipótese, pelas sanções moratórias e punitivas dos débitos, sob o argumento de que a
reponsabilidade por infração, sendo subjetiva, não deveria ser estendida. Com efeito, mesmo nos
casos em que o CTN usa a expressão tributos a jurisprudência e a doutrina entendem que a
responsabilidade se estende às multas, sejam elas moratórias ou punitivas. Neste sentido o Resp
no 3097/RS, Resp no 592.007/RS, Resp 923.012/MG e a Súmula 554 de 2015. Se as empresas
formaram um grupo e tinham conhecimento e se beneficiaram dos valores obtidos oriundos das
infrações cometidas, também são responsáveis pelas multas correspondentes.
Alegação de decadência e insurgência contra o lançamento
Afasto a alegação de decadência.
Não havendo pagamento, ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e
simulação, conta-se o prazo decadencial na forma determinada pelo art. 173, I, do CTN, isto é, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso, não decaiu o direito de a Administração constituir o crédito tributário
relativo a 2010, já que se inicia a contagem do prazo decadencial em 01/01/2011, e encerra-se em
31/12/16, sendo que a ciência do auto de infração ocorreu em 25/06/2015.
4 RECURSO VOLUNTÁRIO DA BAYONNE
O recurso voluntário interposto pela Bayonne é tempestivo e atente aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço. A seguir, encontram-se analisadas as
alegações do recurso.
Fl. 28774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
13
Da responsabilidade solidária
Discordo da alegação de inaplicabilidade ao caso do disposto no art. 124 do CTN,
sob o argumento de não participação no fato gerador. Com efeito, a Bayonne tinha conhecimento
e se beneficiou dos valores que circularam pelas contas da APROVE. Isso se comprova por um
conjunto de indícios, já que as funcionárias da Bayonne tinham acesso a conta bancária da Aprove,
que o acesso foi dado pela gerente financeira da Langon, Mariza Terezinha Bastos, sendo que ela
já foi funcionária da Bayonne, está no grupo RACCO desde 1998, e é procuradora da APROVE. A
Bayonne é a beneficiária de vários cheques de emissão da APROVE, sendo que a impressão da
REVISTA RACCO MANIA foi paga pela APROVE.
Não houve prova, com documentação hábil e idônea da venda de produtos para
associação seguida de sua distribuição a associados. O mesmo ocorre no caso de transferências
da Bayonne para a Aprove.
Entendo que a participação da recorrente no fato gerador seja inerente ao fato de a
Aprove, a Bayonne e a Langon formarem um grupo econômico, para benefício de uma só
atividade, demonstrando o interesse comum.
A afirmativa de que a Bayonne teria realizado subfaturamento sobre a venda de
produtos à Aprove e, posteriormente, recebido pagamentos da Aprove está em linha com a
denúncia recebida da Polícia Federal e com os documentos juntados aos autos do processo judicial
de prestação de contas.
A indicação da Bayonne como corresponsável, no entender deste conselheiro, não
seria aleatória e arbitrária, mas sim uma decorrência das relações de proximidade com a Aprove,
no tocante às contas bancárias e às transferências de valores.
Esclarecimentos sobre imputações à conduta da Bayonne
Discordo da afirmação de que, em fiscalização própria, somente teriam sido
identificadas supostas irregularidades no primeiro trimestre de 2010. A decisão recorrida
debruçou-se sobre essa alegação, nos seguintes termos, que adoto como fundamento do presente
voto:
A interessada alega que com base na mesma denúncia anônima apurou-se
irregularidades nos períodos de janeiro a março de 2010 contra Bayonne,
processo no 10980.720417/2015-44 e que a fiscalização na Bayonne apresentou
conclusões absolutamente discrepantes e contraditórias com as conclusões
apresentadas neste procedimento.
O citado processo autuou omissão de receitas por falta de comprovação da
origem dos créditos bancários, no ano de 2010. No entanto, nos processos
10980.723142/2015-09 e 10980.724526/2015-31 nos quais houve autuação da
Bayonne, as conclusões apresentadas são na mesma direção do presente
processo.
Fl. 28775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
14
Quanto aos fatos constantes da denúncia anônima, provados ou não em juízo, são
convergentes com documentação constante dos autos da ação no 0002306-30.2014.8.16.0001.
Por outro lado, em que pese diligências realizadas, não foram apresentados documentos que
provem a correção das operações, ao contrário, lançamentos para vários fatos em conjunto, com
histórico lacônico e documentação de suporte insuficiente.
Inaplicabilidade da multa de ofício
Discordo da alegação de que o responsável não poderá responder, em qualquer
hipótese, pelas sanções moratórias e punitivas dos débitos, sob o argumento de que a
reponsabilidade por infração, sendo subjetiva, não deve ser estendida. Com efeito, mesmo nos
casos em que o CTN usa a expressão tributos a jurisprudência e doutrina entendem que a
responsabilidade se estende às multas, sejam elas moratórias ou punitivas. Neste sentido o Resp
no 3097/RS, Resp no 592.007/RS, Resp 923.012/MG e a Súmula 554 de 2015. Se as empresas
formaram um grupo e tinham conhecimento e se beneficiaram dos valores obtidos oriundo das
infrações cometidas, também são responsáveis pelas multas correspondentes.
5 RECURSO VOLUNTÁRIO DE JOSÉ E ALCIMAR
O recurso voluntário interposto por José e Alcimar é tempestivo e atente aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço. A seguir, encontram-se analisadas
as alegações do recurso.
Considerações Iniciais sobre a imputação da responsabilidade
Não identifico arbitrariedade na atribuição de responsabilidade aos administradores
de pessoa jurídica autuada com multa qualificada por dolo. Com efeito, a prática de atos pela
pessoa jurídica somente é factível com a intervenção de alguém com poderes para a sua
representação.
Competência da autoridade fiscal para imputação da responsabilidade
Afasto a alegação de incompetência da fiscalização para definição de
responsabilidade. Entendo que a sujeição passiva tanto pode ocorrer pela Autoridade Fiscal, no
processo administrativo, quanto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no processo judicial de
cobrança.
A sujeição passiva realizada pela Autoridade Fiscal da RFB é disciplinada pela
Portaria RFB 2.284, de 29/11/2010, que assim dispõe:
Art. 1° Os processos de determinação e exigência de créditos tributários relativos
aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas
hipóteses em que houver pluralidade de sujeitos passivos, serão disciplinados
conforme o disposto nesta Portaria.
Art. 2° Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
Fl. 28776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
15
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado.
§ 1° A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
§ 2° Na hipótese de que trata o caput , não será exigido Mandado de
Procedimento Fiscal para os responsáveis.
Art. 3° Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com
abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para
cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do
lançamento.
....
Art. 10. O crédito tributário será encaminhado à Procuradoria da Fazenda
Nacional, para inscrição em dívida ativa, somente após o término do prazo de
cobrança amigável para todos os obrigados.
No mesmo sentido, dispõe o art. 56 do Decreto n° 7.574, de 29/09/2011.
Quanto ao dolo específico, os recorrentes estão sendo responsabilizados por terem
permitido que terceiros praticassem atos que não eram do interesse da Aprove. Verifica-se que a
associação deveria apenas atuar em benefício comum da atividade comercial dos associados, nas
áreas de treinamento, planejamento integrado de vendas, publicidade, assistência técnica,
desenvolvimento de serviços comuns, dentre outras, além de objetivar, igualmente, finalidades
recreativas. Porém, de fato efetuava a distribuição dos produtos Racco entre os promotores de
vendas, o pagamento dos bônus e porcentagem para cada cadeia de distribuição e o marketing,
formando um grupo econômico entre Bayonne, Langon e APROVE.
Mérito quanto à imputação da responsabilidade
Para a responsabilização, a vantagem pessoal restou clara para o grupo econômico,
pela supressão de tributos, e os atos que levaram a essa vantagem devem ser atribuídos aos que
tinham poderes para sua realização, diretamente ou mediante a intervenção de terceiros.
Das multas
Discordo da alegação de que o responsável não poderá responder, em qualquer
hipótese, pelas sanções moratórias e punitivas dos débitos, sob o argumento de que a
reponsabilidade por infração, sendo subjetiva, não deve ser estendida. Com efeito, mesmo nos
casos em que o CTN usa a expressão tributos a jurisprudência e doutrina entendem que a
responsabilidade se estende às multas, sejam elas moratórias ou punitivas. Neste sentido o Resp
no 3097/RS, Resp no 592.007/RS, Resp 923.012/MG e a Súmula 554 de 2015. Se a pessoa jurídica
tem a multa qualificada por dolo, é uma decorrência lógica que seus administradores tenham
Fl. 28777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723577/2014-64
16
participado dos fatos a ela imputados e, assim, também são responsáveis pelas multas
correspondentes.
6. CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de:
- não conhecer do recurso de ofício e do recurso voluntário interposto pela Aprove;
- Dar parcial provimento aos Recursos Voluntários interpostos pela Langon, pela
Bayonne e por José e Alcimar, para redução do percentual da multa qualificada a 100%, por
aplicação do disposto no art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, que limitou a multa qualificada a esse
percentual.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 28778
DF CARF MF
Original